Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE.
Conforme jurisprudência prevalente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas.